Tribunal: TJDFT
Processo: 0727368-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0727368-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: ELIANE JESUINA LEAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0719086-59.2019.8.07.0007, proposta em desfavor do Agravante por ELIANE JESUINA LEAL, entre outros temas, indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça formulado pelo Réu, ora Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com danos morais proposta por ELIANE JESUINA LEAL em face de EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR, partes qualificadas nos autos (emenda substitutiva ao ID 53754135). A autora narrou na inicial que as partes celebraram contrato de compra e venda do veículo VW Crossfox GII, branco, 2012/2013, placa OBG5015 DF, chassi: 9BWABZ8D4031210, RENAVAM: 00474350096, em 28 de outubro de 2019, conforme DUT preenchido, com firma reconhecida em cartório, pelo valor de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), sendo R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) em espécie e o restante R$14.000,00 (catorze mil reais) por meio de dação em pagamento do veículo da autora (Corsa Classic LS 1.0, 2012, placa JII1559 DF). Aduziu ter sido informada de que o veículo, objeto da compra, encontrava-se sem avaria, livre e desembaraçado. Sustentou que, em 01/11/2019, sua corretora de seguros informou-lhe que referido veículo não poderia ser objeto de seguro veicular com 100% da tabela FIPE, pois havia pagamento de indenização integral já realizado, fato de que o réu tinha ciência mas teria optado por omitir. Aduziu que a maioria das seguradoras rejeitou a vistoria; apenas uma chegou a oferecer proposta, cancelando-a após vistoria. Sublinhou que não há registros nos órgãos de buscas de que o veículo seja proveniente de indenização total. Afirmou não se tratar de defeito constatado facilmente, mas de vício oculto. Narrou ter proposto a resolução do contrato com a devolução do dinheiro pago e transferência do veículo CORSA e CROSSFOX para os proprietários de origem, sem devolução das despesas realizadas pela requerente, o que não foi aceito. Não sendo possível a rescisão amigável, foi registrado boletim de ocorrência 10.241/2019-1 junto a 21a delegacia de polícia do Distrito Federal a fim de alcançar a realização dos seus direitos. Declarou que deixou de circular com o veículo com receio de colisões ou acidentes por falta de proteção veicular, o que lhe causou sérios danos, inclusive morais, uma vez que reside em Taguatinga, trabalha no plano piloto, seu filho especial estuda no plano piloto (sendo levado por esta todos os dias), além das consultas e acompanhamentos médicos semanais dos seus dois dependentes. Aduziu que a omissão do réu torna-o responsável pelas perdas e danos. Requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Pugnou pela concessão da tutela da evidência para rescindir o contrato. No mérito, pugnou pela rescisão contratual, com volta ao status quo, e a condenação do réu a indenizá-la por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Procuração ao ID 50912564. A autora juntou boletim de ocorrência (ID 50912594), diversas cotações de seguro (ID. 50912615 a 50912638), procuração para transferência de veículo (ID 50912644), CRV (ID 50912645), DUT (ID 50912647), relatório médico (ID 53756156 - Pág. 1), solicitação e resposta de atendimento diferenciado para criança (ID 53756156 - Pág. 2 e 3), relatório médico (ID 53756156 - Pág. 4 ), laudo de avaliação (ID 53756156 - Pág. 6 ) e declaração de matrícula (ID 53756156 - Pág. 7). Decisão de ID 53934843 deferiu à autora os benefícios da gratuidade de justiça e indeferiu a tutela de urgência. Citado (ID 60270239), o réu juntou procuração ao ID 62110264. Em contestação, ID 66546919, sustentou que: (i) no dia seguinte à notícia-crime, o requerido compareceu à Delegacia e prestou esclarecimentos; (ii) recebeu o veículo VW Crossfox GII, de boa-fé, de Anderson (atual companheiro de sua ex-esposa), pelo valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), como pagamento da sua quota parte do apartamento que mantinha em condomínio com sua ex-esposa, conforme estabelecido na decisão judicial de divórcio, datada de 12/12/2013, e conforme contrato de cessão de direitos do apartamento e procuração, documentos que foram juntados aos autos; (iii) como o veículo estava com os dados sem restrição e/ou limitação de uso, aceitou-o no negócio e, em seguida, colocou-o à venda; (iv) agiu com boa-fé em todos os momentos da negociação e formação do contrato, pois não tinha conhecimento do vício; (v) a autora deveria ter feito as pesquisas pertinentes para averiguar a qualidade do veículo, pois se trata de contrato de compra e venda de veículo usado; (vi) antes de efetivarem o contrato de compra e venda, o automóvel passou pela vistoria do DETRAN, o qual o liberou para circulação, sem existência de restrições, e o veículo se encontrava segurado pelo Banco do Brasil, apólice no 3897667413231, com data de vigência até o dia 10/07/2021, cancelado por Anderson na data de 16/09/2019; (vii) o vício alegado pela autora não se refere à qualidade ou à regularidade na documentação do veículo, razão pela qual entende que não poderia ser responsabilizado; (viii) se a informação fosse verdadeira, deveria constar do CRLV, por se tratar de sinistros de média ou grande monta, entretanto, a informação não consta do documento do carro; (ix) é vítima indireta do fato, uma vez que a informação de que o bem tem registro de recuperação integral indenizado inexiste nos documentos oficiais do veículo e nos documentos oficiais de cotação; (x) não há nos autos provas de que o veículo está impedido de ser usado, condições inadequadas de uso ou limitação de circulação; (xi) as cotações juntadas pela autora de 3 (três) seguradoras não servem de prova; (xii) a negativa da seguradora pode caracterizar prática abusiva com base no art. 39, IX do Código de Defesa do Consumidor, e não necessariamente que o veículo possui vício oculto. Consta da cotação da Liberty Seguros (ID 53754114) tão somente a informação de dispensa da vistoria prévia, sem justificativa. A cotação da MAPFRE (ID 53756185) não informa se realiza o seguro na modalidade integral e/ou parcial, tampouco nega a realização do seguro, e também não aponta informação da negativa de realização de vistoria. Na cotação SULAMERICA AUTO MULHER (ID 53759199), consta que o seguro confere a garantia em 85% da tabela FIPE, não consta negativa de realização de vistoria, bem como não consta negativa de realização do seguro. Somente uma seguradora (Liberty) fez constar a informação de veículo dispensado de vistoria prévia, e as outras duas seguradoras cotadas não negam a realização do seguro, assim como também não negam a realização de vistoria, não estando, portanto, hábeis a confirmar o argumento de que várias seguradoras rejeitaram a vistoria; (xiii) entende que a autora não teve o zelo de pesquisar outras seguradoras, por exemplo a Seguradora do Banco do Brasil, na qual o carro estava segurado dois meses e meio antes da venda; (xiv) a regularidade dos documentos e qualidade de uso do bem em questão foram verificados pela autora, o filho dela e mecânico dela; (xv) não há vícios aptos a ensejarem a rescisão do contrato, devendo este ser mantido; (xvi) a autora comprovou os danos morais sofridos. Formulou pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, o reconhecimento da boa-fé do réu e a improcedência dos pedidos veiculados na inicial. Juntou certidão de casamento (ID 66548529), a última folha da sentença de divórcio (ID 66548525), instrumento particular de cessão de direito (ID 66548522), procuração para transferência de veículo (ID 66548519), apólice de seguro e comprovante de cancelamento (ID 66548514) e conversa via Whatsapp (ID 66548513). Réplica ao ID 68907540. Alegou que a sinistralidade de um veículo não é constatada mediante rápida verificação mecânica e somente teve conhecimento dela por recusa da seguradora. Ao realizar vistoria do veículo para transferência de domínio (a qual não havia sido realizada) foi constatado pelo agente do DETRAN/DF que o veículo possui características de ‘pré monta’. Quanto à alegação do requerido de que o veículo se encontrava segurado até o dia 16/09/2019 pelo Banco do Brasil, argumentou que, pela apólice e carta juntada aos autos, não é possível depreender que o veículo era coberto 100% de acidentes pela tabela Fipe e não de forma parcial, nem se o sinistro ocorrido com o veículo fora coberto por aquela mesma seguradora, razão pela qual foi mantida a apólice. Impugnou as alegações do réu de que agiu de boa-fé. No mais, reiterou os termos da inicial. A autora juntou vistoria ao ID 68909346. As partes foram intimadas a especificarem provas, ID 69227830. O réu especificou provas ao ID 70816483, arrolando uma testemunha. Requereu, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça. A autora especificou provas ao ID 70893702, requerendo a oitiva de duas testemunhas. Decisão de ID 89753408 determinou a intimação do réu para comprovar a gratuidade de justiça. O réu se manifestou ao ID 91174632 e juntou documentos. Decido. As partes são legítimas e estão representadas. Não foram suscitadas preliminares pelas partes. Estão presentes os pressupostos de existência e desenvolvimento válido e regular do processo e as condições da ação. Fixo os seguintes pontos controvertidos: i) se a prévia indenização integral impede a contratação de seguro ou, em caso negativo, se a cobertura poderá ser equivalente a 100% da tabela FIPE; ii) se a informação de que o veículo tinha sido objeto de indenização integral consta ou constava, à época do contrato, de algum documento oficial; ii) se o réu sabia que o veículo tinha sido objeto de indenização integral prévia. Quanto à testemunha arrolada pelo réu (ID 70816483), este alegou que se trata da pessoa que tinha a posse e propriedade do carro antes de ser repassado ao requerido e fez o seguro do carro. Já a autora não especificou os fatos que pretendia demonstrar com a oitiva das testemunhas (ID 70893702). A decisão de ID 69227830 foi clara ao dizer que as partes deveriam apontar a relação de cada testemunha com determinado fato probando. Portanto, a oitiva das testemunhas arroladas pela autora deve ser indeferida, assim como a testemunha arrolada pelo réu, esta por falta de pertinência com os pontos controvertidos. Por fim, resta saber se é o caso de conceder ao réu os benefícios da gratuidade de justiça. Consta do contracheque de ID 91174644 que o réu aufere renda bruta mensal de R$ 7.859,05 (sete mil oitocentos e cinquenta e nove reais e cinco centavos), e líquida de R$ 5.912,88 (cinco mil novecentos e doze reais e oitenta e oito centavos). Os documentos acostados infirmam, portanto, a alegação de hipossuficiência. Pelo exposto, INDEFIRO a produção de prova testemunhal requerida pelas partes. Fica o réu intimado para se manifestar especifica e exclusivamente, quanto ao aumento da causa de pedir (alegação de sinais de pre monta’), assim como acerca dos documentos de ID. 68909344 e 68909346, no prazo de 15 (cinco) dias. Após, caso não concorde com a ampliação da causa de pedir, venham os autos conclusos para sentença.” Diz o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que o Recorrente não tem condições de prover as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e da família. Sustenta que tal condição financeira de hipossuficiência está comprovada mediante declaração prestada nesse sentido e, ainda, mediante a juntada de declaração de imposto renda. Afirma que os rendimentos decorrentes do cargo público exercido são integralmente consumidos com as despesas da família e o simples fato de auferir remuneração superior ao salário mínimo não afasta o direito ao benefício. Colaciona jurisprudência que entende consentânea com sua tese. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento para que seja reformada a decisão agravada e deferida a gratuidade de Justiça ao Agravante. Sem preparo. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0719086-59.2019.8.07.0007, entre outros temas, indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça formulado pelo Réu, ora Agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. O Agravante é o Réu no Feito originário e, assim, não se verifica, nem ao menos em tese, a perspectiva de prejuízo imediato decorrente do indeferimento da gratuidade de Justiça, já que não há, de plano, qualquer óbice ao exercício da ampla defesa e do contraditório pelo Réu cuja gratuidade fora indeferida. Não se vislumbra, dessa maneira, a presença do requisito legal consistente no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC), ou seja, não se verifica a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 25 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador